Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A determinação do juízo de origem (“aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente”), objeto da irresignação do agravante, não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao recorrente, tratando-se de despacho que visa ao cumprimento de decisão anterior, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15 ( “dos despachos não cabe recurso”), haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.